Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733217-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alencastro Almeida Serviços Médicos e Hospitalares Ltda. contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Noticia a impetrante ter participado do Edital de Credenciamento n. 01/2025, que tem por objeto “o credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de Ressonância Nuclear Magnética, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, em caráter complementar junto ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal - SUS/DF”. No Relatório Técnico de Inspeção em Serviços de Saúde n. 444/2025 - SES/SVS/DIVISA/GESES foi emitido parecer conclusivo no sentido de que o equipamento de Ressonância Nuclear Magnética (marca Neusoft, modelo Super Open 0,35 T), a ser fornecido pela impetrante não atende às especificações técnicas previstas no Edital de Credenciamento n. 01/2025 - SES/DF, resultando na inaptidão do serviço de saúde. Ademais, considerou que as instalações não estariam aptas sob os aspectos sanitários. Assim, foi considerada inabilitada para o credenciamento perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Interposto recurso administrativo, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal negou-lhe provimento. Aduz que o art. 37, XXI, da CF estabelece que a licitação pública deve assegurar a igualdade de condições de todos os concorrentes, assim como o art. 5o da Lei n. 14.133/21. Defende que sua inabilitação por “não possuir, no momento da habilitação, determinado equipamento técnico específico contraria diretamente os dispositivos legais mencionados, especialmente por restringir indevidamente a competitividade do certame, ao limitar a participação apenas às empresas que já disponham do referido equipamento”. Assentar possuir equipamento de Ressonância Nuclear Magnética de 0,35 T, mas que a exigência de comprovar a posse imediata de um equipamento com 1,5 Tesla, na fase de habilitação, violaria os princípios da impessoalidade, da igualdade e da competitividade. Segundo entende, exigência deveria ocorrer somente quando da assinatura do contrato, sob pena de onerar demasiadamente quem pretende contratar com o Poder Público, haja vista o alto valor do equipamento. E a Administração teria meios de “coibir eventuais descumprimentos contratuais, seja por parte do fabricante, distribuidor ou revendedor”. Articula haver entendimento do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “vedada a exigência de habilitação que gere custo desnecessário ao licitante”. Sustenta que, “conforme já demonstrado durante a fase de diligência, foi informado que a aquisição do equipamento de exame de imagem com 1,5 Tesla se encontra em estágio avançado e estará disponível no local para utilização pela Administração Pública”. Pontua, “a lógica relativa ao Projeto Básico de Arquitetura (PBA) e demais licenças da Vigilância Sanitária é a mesma, dependendo de nítidos investimentos prévios e lógica existência dos equipamentos no local, sendo exigência reflexamente ilegal”. Requer, ao final, a “concessão da medida liminar, sem oitiva do polo passivo, para determinar a imediata suspensão da Decisão n.o 245/2025 - SES/GAB, que ao julgar improcedente o recurso administrativo da ora impetrante, inabilitou a empresa no âmbito do Credenciamento no 01/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e, vias de consequência, seja a empresa habilitada e credenciada no processo administrativo em referência”. No mérito, pretende a declaração de nulidade da Decisão n. 245/2025 - SES/GAB, que negou provimento ao recurso administrativo, mantendo sua inabilitação no Credenciamento n. 01/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 74983811. Não recolhidas as custas iniciais. É o relato do necessário. Decido. 2. A impetrante indicou como valor da causa R$1.000,00 (mil reais). Todavia, tem-se que o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). No particular, o presente writ apresenta conteúdo econômico aferível, porquanto a impetrante almeja contratação com o Poder Público para prestação de serviços na área de Ressonância Nuclear Magnética mediante remuneração. Nessa perspectiva, ainda que não caiba condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado sumular n. 512/STF, faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. Os demais requisitos da petição inicial serão analisados após adequação do valor da causa e recolhimento das custas iniciais. 3. Com essas considerações, determino a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa e recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 87, I, do RITJDFT. Prazo de 15 (quinze) das, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora